Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERTO. JUNTADA INTEMPESTIVA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGO 74 §1o DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face de decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto face a deserção. Sustenta a parte agravante que efetuou o recolhimento do preparo no mesmo dia da interposição do recurso, conforme comprovante juntado aos autos após a decisão que julgou o recurso deserto.

II. Não obstante a tentativa infrutífera de intimação da parte agravada (IDs 24632626 e 24931519), estabelece o artigo 19 §2o da Lei 9.099/95 que “As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação”.

III. Por ocasião da interposição do agravo de instrumento a parte agravante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça.

IV. Assim, ainda que a parte agravante tenha juntado no dia 23/03/2021 os documentos ID 24308403-24308404, onde demonstra que teria recolhido o preparo na ocasião da interposição do agravo de instrumento (dia 18/03/2021), destaca-se que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece, no seu artigo 71, que “Estão sujeitos a preparo: II – agravo de instrumento”, enquanto que o art. 74 dispõe que “Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção”.

V. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Portanto, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.